Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718922-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO MUSTAFA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS FINANCEIROS (SLIP XER/712). INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao recebimento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescidos de juros e correção monetária. 2. As contrarrazões têm como finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, bem como discutir questões não recorríveis por agravo de instrumento. Fora de tais balizas, não há como conhecer dos pedidos deduzidos na contraminuta. 3. É direito de ambas as partes a impugnação dos documentos carreados aos autos. Mas, para confrontar os elementos de prova colacionados pela parte adversa, deve o impugnante apresentar elementos capazes de atacar a existência, a validade ou o conteúdo daquilo que pretende ver afastado. 3.1. Não há como acolher a tese defendida pelo autor, acerca da inidoneidade documental, sem que tenha havido a impugnação de qualquer das operações informadas pelo banco réu. 3.2. O fato de o documento apresentado registrar data de emissão contemporânea não representa, por si só, indício de manipulação. 4. Não comprovado o efetivo pagamento de correção monetária indevida, resta esvaziado o propósito da presente execução. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que os fundamentos recursais trazidos à baila não foram apreciados pela decisão atacada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028